Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, o qual pretendia compelir a operadora de plano de saúde ré a custear a cirurgia bariátrica indicada pelo médico assistente.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese, os elementos dos autos indicam que a autora possuía doença preexistente, qual seja, obesidade de grau III, quando da contratação do seu plano de saúde.
4. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). No caso, a autora não cumpriu o referido prazo de carência, com previsão de término em 26/2/2025.
5. Os elementos contidos nos autos tampouco permitem concluir, de imediato, a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, ressaltando que a autora convive com obesidade e com outras comorbidades por anos e mesmo antes da contratação do plano de saúde atual.
6. Revela-se, a princípio, lícita a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico bariátrico promovida pela operadora de saúde ré e, portanto, a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da concessão da tutela de urgência requerida, no tocante ao custeio pela operadora de plano de saúde da cirurgia bariátrica.
7. Recurso conhecido e desprovido.